Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737922-91.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da ordem de emenda à inicial proferida pela da Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. 0709415-05.2021.8.07.0019 – id 245940442), que, em demanda declaratória determinou a apresentação de nova petição inicial, com a integração do administrador provisório/espólio/herdeiros (conforme o caso) de Maria Gorete da Silva Oliveira ao polo passivo da presente demanda, no prazo de 15 dias. Inicialmente defende a adequação do recurso, pois se trata de cumprimento de sentença, na forma do CPC 1.015, parágrafo único. Narra que adquiriu o imóvel, objeto da lide, em 23/09/93, conforme consta na cessão de direitos, em que há a assinatura da esposa do agravante, que à época era viva, entretanto, o agravado, eivado de má-fé, no momento da regularização do imóvel afirmou ser casado, sendo que já era viúvo há 10 anos, pois Maria Gorete falecera em 08/07/99, cometendo, assim, o crime de falsidade ideológica em documento público Alega, em suma, que não existe a necessidade da habilitação do Espólio de Maria Gorete ou dos seus herdeiros, pois afirma ser evidente que o agravante adquiriu o imóvel no ano de 1993 com a ciência da esposa do agravado, falecida em 1999, em quanto o agravado afirmou ser casado em 2009 quando já era viúvo há 10 anos, todavia, a relação jurídica de compra e venda do imóvel já estava completa, e o direito de propriedade do agravante já estava consolidado, não podendo ser contestado. Acrescenta que a ordem de emenda quase 02 anos do ingresso da demanda viola o princípio da celeridade processual. No mérito, requer a reforma da decisão agravada prosseguimento do feito sem emenda à inicial. O agravante manifestou-se no id 76500386, noticiando recente decisão do Juízo a quo, que impõe o cumprimento da decisão agravada no prazo de 15 dias sob pena de extinção do processo. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. Ao contrário do alegado, o processo principal não se encontra na fase de cumprimento de sentença, mas de conhecimento. Logo, inaplicável o CPC 1.015, parágrafo único. Decisão que, na fase de conhecimento, determina a inclusão de litisconsorte não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, precedente de minha relatoria: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RESP.1.696.396. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CPC 1.015. 1. A decisão, na fase cognitiva, estranha ao rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam a espécie recursal em questão não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator